Tribunal: TJSP
Processo: 1022970-13.2018.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E DO LIAME OCUPACIONAL - CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
"Sem embargo da conclusão exarada pelo laudo médico produzido e do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, tem-se por necessária na espécie a renovação da prova médica para reavaliação da lesão auditiva reclamada".